Tribunal: TJBA
Processo: 8010361-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010361-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNEA ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
EVELYN PEREIRA ROSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N.º 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DESCONTOS CONSIGNADOS E RETENÇÕES AUTOMÁTICAS INCIDENTES SOBRE VERBA SALARIAL. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA. SALDO BANCÁRIO ÍNFIMO OU INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1.085 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DAS RETENÇÕES EM CONTA-CORRENTE. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA DO ART. 104-A DO CDC QUE NÃO AFASTA O PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. GENITORA IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. RISCO CONCRETO À SUBSISTÊNCIA DA AGRAVANTE E DE SUA FAMÍLIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por consumidora superendividada contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de repactuação de dívidas, que indeferiu o pedido de tutela provisória destinado à limitação de descontos incidentes sobre sua remuneração.

2. A agravante sustenta que empréstimos consignados e retenções automáticas promovidas pelas instituições financeiras agravadas comprometem praticamente a integralidade de seus rendimentos líquidos, deixando saldo bancário irrisório ou inexistente, circunstância que inviabiliza sua subsistência e os cuidados médicos de seus genitores idosos, sendo a mãe portadora de Doença de Alzheimer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória para limitar descontos consignados e retenções automáticas incidentes sobre verba salarial antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, à luz da Lei n.º 14.181/2021, da preservação do mínimo existencial e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos acostados aos autos evidenciam, em sede de cognição sumária, que os descontos consignados em folha e as retenções automáticas promovidas em conta-corrente comprometem substancialmente a remuneração líquida da agravante, reduzindo seu saldo bancário a valores ínfimos ou inexistentes, em aparente afronta ao mínimo existencial.

5. Embora o procedimento especial de repactuação de dívidas instituído pela Lei n.º 14.181/2021 privilegie a solução consensual mediante audiência com todos os credores, tal sistemática não afasta o poder geral de cautela do magistrado previsto no art. 300 do CPC, especialmente quando demonstrado risco concreto à subsistência do consumidor superendividado.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, firmou entendimento no sentido de que é indevida a retenção automática integral de salário depositado em conta-corrente para satisfação de empréstimos comuns, ainda que exista previsão contratual, devendo prevalecer a proteção da verba alimentar e da dignidade da pessoa humana.

7. No caso concreto, a agravante demonstrou ser responsável pelo sustento próprio e pelos cuidados de seus genitores idosos, um deles acometido por enfermidade grave, circunstância que evidencia perigo de dano de difícil reparação.

8. A limitação global dos descontos ao percentual máximo de 30% dos rendimentos líquidos revela-se medida proporcional e adequada à preservação do mínimo existencial, sem afastar o direito creditório das instituições financeiras agravadas.

IV. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8010361-17.2026.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
EDNEA ALMEIDA DO ESPÍRITO SANTO
e, como Agravado
s
,
BANCO DO BRASIL S/A
E OUTROS
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11